Tribunal: TJMT
Processo: 1032768-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário n. 1032768-26.2018.811.0041
RECORRENTE: CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (ID. 52587989) interposto por CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
Em comando ao artigo 1.028, § 3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII